Tribunal: TJBA
Processo: 8124338-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124338-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO MOTA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORA
L
E MATERIA
L
. TAXA DE JUROS REAL APLICADA AO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por AGNALDO MOTA SILVA, contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente
a

Aç
ão
R
evisional c/c
I
ndenização por
D anos M ora l e M ateria l,
ajuizada em face do BANCO SAFRA S/A, sob o fundamento de que a taxa de juros pactuada no contrato era inferior à média de mercado. O
A
pelante sustent
ou
que a controvérsia não reside na taxa contratual, mas na taxa de juros real aplicada, que diverge da pactuada, requerendo, ainda, a realização de perícia contábil para comprovar a alegação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento imotivado da prova pericial contábil, requerida pelo
A
utor, e estabelecer se a sentença incorreu em
error in judicando,
ao não apreciar adequadamente a controvérsia sobre a taxa de juros real aplicada ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial, requerida expressamente para demonstrar a divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, caracteriza cerceamento de defesa, pois impede a apuração dos fatos controvertidos essenciais ao deslinde da causa.

4. A negativa de produção de prova pericial viola o contraditório e a ampla defesa, notadamente em relações de consumo, nas quais o
C
onsumidor, parte hipossuficiente, deve ter assegurada a possibilidade de demonstrar eventual abusividade na contratação.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória para apuração da taxa de juros real aplicada, configura
error in procedendo
e prejudica a correta apreciação do mérito, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º, e 487, I; CC, art. 187; CDC, arts. 2º e 3º.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL nº 0507023-29.2017.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 07.04.2021; TJ-BA, Apelação nº 0101510-92.2010.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
nº
8124338-52.2024.8.05.0001
, tendo como A
pelante

AGNALDO MOTA SILVA
,
sendo

Apelado

o

BANCO
SAFRA
S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .